Tribunal: TJDFT
Processo: 0750546-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750546-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALVES GUIMARAES, AERTON LUIZ CIPRIANO GUIMARAES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por AERTON LUIZ CIPRIANO GUIMARAES e MARIA ALVES GUIMARAES, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n.o 0746263-74.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, para que assim, se suspendam quaisquer dos atos expropriatórios nos autos executivos, considerando que a execução está totalmente garantida por imóvel com valor de mercado que supera exponencialmente a execução proposta. Confira-se o teor da decisão vergastada: “Pretende o embargante a suspensão do feito executivo e, para segurança do juízo, ofereceu o próprio imóvel dado em garantia do contrato que secunda a execução. A embargada rechaçou o pleito (ID 207150569). É a síntese do necessário. Decido. Em verdade, a parte embargante rebela-se em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo – proferida em 14/12/2023 (ID 181986021) - sob o argumento de que no contrato firmado já havia a indicação de imóvel como garantia de quaisquer operações perante a credora embargada. Contudo, referida decisão há muito precluiu, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. É o que dispõe o artigo 507 do CPC. De mais a mais, a embargada rejeitou a nomeação do bem à guisa de segurança do juízo (ID 207150569). Em arremate, não houve nenhuma alteração do quadro fático a permitir, neste momento, agregar efeito suspensivo a estes embargos. Com efeito, quando foi indeferido esse mesmo pedido, ID 181986021, a decisão foi clara que (além de não haver garantia do juízo), faleciam elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão, o que ficou ainda mais realçado depois da resposta. Posto isso, indefiro o pedido formulado no ID 199309354. Façam-se os autos conclusos para sentença, pois comporta julgamento no estado em que se encontra (CPC 355, I). Publique-se.” Em suas razões recursais, a parte agravante alega que não há que se falar em preclusão ou da aplicação/desrespeito ao art. 507, CPC, pois é totalmente possível aos agravantes, ante a ocorrência de danos e constrições exacerbadas, indicar um imóvel para garantia judicial/processual da dívida e, assim, obter o efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Aduz que o referido imóvel já serve de garantia de quaisquer operações perante a credora agravada, conforme contrato de ID n.o 177632081, com previsão de garantia fiduciária, não sendo motivo de indeferimento neste ponto do Efeito Suspensivo aos Embargos à Execução pelo juízo singular. Nesse cenário requer seja concedida a tutela liminar pretendida nos termos dos art. 300 e 919, §1o, ambos do CPC, para que seja atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo-se quaisquer atos expropriatórios nos autos executivos de no 0739045-92.2023.8.07.0001, considerando que a execução está totalmente garantida por imóvel com valor de mercado que supera exponencialmente a execução proposta, além de manter os agravantes na posse do imóvel até ulterior decisão nestes autos de agravo de instrumento. No mérito requer a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID n.o 66683797). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência ao presente recurso. No caso, não antevejo a probabilidade do direito vindicado, posto que não há nos autos garantia da dívida, já que o credor rejeitou o pedido de garantia do próprio imóvel em questão, já que lhe cabe adotar os procedimentos cabíveis futuramente, na sede correta, da Execução de Título Extrajudicial n.o 0739045-92.2023.8.07.0001. Ademais, destaca-se que de acordo com o art. 919, do Código de Processo Civil, é certo que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo quando a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Portanto, a lei exige a garantia de execução para garantir que o feito executivo atinja a sua finalidade principal, qual seja, o pagamento da dívida. Outrossim, ainda em relação a garantia da execução, é importante que se esclareça, que esta deve ser comprovada de forma cumulativa com os pressupostos para a tutela antecipada, bastando a ausência de qualquer um deles para restar inviabilizada a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC. Nesse cenário, ao menos nessa análise perfunctória, tenho que, ante a ausência de garantia da execução, não se mostra viável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução no presente momento processual. Dessa forma, não há qualquer óbice na continuação de realização de atos expropriatórios nos autos executivos de no 0739045-92.2023.8.07.0001, considerando que a execução não está garantida pelo próprio imóvel. Dessa feita, embora o Agravante defenda a urgência da medida, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela egrégia Turma e após a manifestação da parte agravada, sem que, com isso, venha o agravante suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Forte nessas considerações, e por não vislumbrar a probabilidade do direito, a manutenção da decisão objurgada é medida de prudência que se impõe e que deverá ser mantida, ao menos por ora, nessa fase incipiente e provisória do recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador